Tribunal: TJSP
Processo: 2182810-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decreto de falência da parte requerida – Quantia ilíquida - Prosseguimento do feito perante o Juízo de origem até a efetiva liquidação – Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.